Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011547-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011547-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO

Ao definir o valor dos honorários periciais, o juiz deve considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado de sua realização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011547-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais de no 9771-63.2017.811.0010, ajuizada pela BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, manteve a proposta de honorários do
expert
nomeado pelo juízo.

Para tanto, pleiteia a agravante a redução do valor dos honorários do perito, os quais foram fixados na quantia de R$ 6.890,00 (seis mil oitocentos e noventa reais), o qual considera elevado e desproporcional à média geral e ao labor a ser realizado, além de representar 50% do valor pretendido na ação de ressarcimento de danos materiais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011547-42.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão discutida no presente agravo diz respeito à decisão que manteve os honorários no valor proposto pelo perito, no total de R$ R$ 6.890,00 (seis mil oitocentos e noventa reais), referente à perícia.

Na ocasião, a parte agravada discorda do valor chancelado pelo juiz singular, o qual diz ser elevado, mormente por representar 50% do valor pretendido na ação de ressarcimento de danos materiais.

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado de sua realização.

No presente caso, observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo
Expert
, aponta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, ainda mais quando comparado com a própria pretensão indenizatória, no valor de R$ 14.429,23 (quatorze mil, quatrocentos e vinte nove reais e vinte e três centavos).

Nesse passo, mostra-se prudente a reforma da decisão que manteve os valores dos honorários periciais, os quais, foram fixados na elevada quantia de R$ 6.890,00 (seis mil oitocentos e noventa reais).

A esse respeito, não há ressalva na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO E EXCLUSIVO DO JUIZ - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA PELO JULGADOR - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

- O objetivo da verba honorária pericial é remunerar os serviços do perito, proporcionalmente aos esforços por ele despendidos, sendo oportuno anotar que o perito deve proceder às constatações técnicas necessárias, com a atenção e cuidado de que elas necessitam.

-
Uma vez que o valor homologado pela magistrada para remunerar os trabalhos do "expert" não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução do valor dos honorários periciais é medida que se impõe. (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.17.003244-1/002, Relator (a): Des. (a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Assim, considerado o labor a ser desempenhado e os valores envolvidos, os honorários na hipótese dos autos devem ser fixados no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020